Tribunal: TJES
Processo: 5003897-40.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003897-40.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
RECORRIDO: DANILO JOSE ARAUJO FERREIRA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003897-40.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

RECORRIDO: DANILO JOSE ARAUJO FERREIRA, RAYANA DOS SANTOS SIQUEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PARCELADA CONDICIONADA À CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VENDA CASADA. FATO INCONTROVERSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. EXTINÇÃO PARCIAL DA DEMANDA QUE NÃO SE COMUNICA COM O NEXO CAUSAL DA COMPENSAÇÃO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 para cada Autor (totalizando R$ 4.000,00) a título de danos morais. Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Da análise dos autos, nota-se que a Recorrente fundamenta a sua pretensão recursal na suposta extensão dos efeitos da extinção parcial do mérito em relação aos danos materiais postulados pelos consumidores (que se deu em razão da necessidade de produção de prova pericial no particular, incabível no procedimento dos Juizados Especiais Cíveis) a ser também aplicada em relação aos danos morais, haja vista que derivariam do mesmo fato.

(3). Contudo, conforme bem observado pelo Juízo de origem, o pedido de compensação por danos morais formulado pelos Recorridos se baseia em duas causas de pedir distintas: i) os transtornos decorrentes dos vícios dos produtos adquiridos; ii) os transtornos referentes à venda casada imposta aos consumidores.

(4). Nesse sentido, embora a causa de pedir referente aos vícios dos produtos tenha restado prejudicada em razão da extinção parcial do processo, evidente que a aferição dos danos morais decorrentes da venda casada constatada
in casu
remanesce plenamente possível, de modo que não há que se falar em extinção do processo quanto a tal parte da demanda.

(5). Por fim, considerando que a justeza do
decisum
no que se refere à identificação da conduta abusiva reconhecida na hipótese e à compensação moral respectiva nem sequer são objeto de impugnação recursal, não merece quaisquer reparos a r. sentença, devendo ser mantida em seus exatos termos.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)